Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730129-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: AMIR PEDRO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA REALIZADA. ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL (ART. 903, CPC). POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS VALORES OBTIDOS NA HASTA PARA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de remessa de valores obtidos na venda de imóvel em hasta pública, que estão vinculadas ao juízo da 20a Vara Cível de Brasília, ao processo de recuperação judicial da empresa agravante. 2. No caso específico dos autos, não há elementos para a reforma da decisão agravada. 2.1. O deferimento da recuperação judicial da devedora ocorreu meses após a venda judicial dos bens penhorados e se efetivou em data posterior à assinatura das cartas de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “1. No caso dos autos, a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014). 3. Agravo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 76 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que, iniciado o processo de recuperação judicial todos os credores a ele sujeitos deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores. Acrescenta que o juízo da execução jamais poderia liberar o produto da arrematação em benefício do recorrido, mesmo porque, o credor encontra-se devidamente habilitado na recuperação e somente poderá receber dentro do que prever o plano. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. Requer que as intimações deste feito sejam feitas em nome dos patronos FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 25.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações deste feito sejam feitas em nome dos patronos FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 25.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023